Tribunal: TJSP
Processo: 1032253-59.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ITBI incidente sobre a integralização de imóveis ao capital social da empresa – Imunidade tributária – Benefício condicionado à verificação da atividade preponderante da requerente – Empresa que se dedica à administração de imóveis próprios, além da participação, em outras sociedades, como sócia ou acionista – Não comprovação da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ITBI incidente sobre a integralização de imóveis ao capital social da empresa – Imunidade tributária – Benefício condicionado à verificação da atividade preponderante da requerente – Empresa que se dedica à administração de imóveis próprios, além da participação, em outras sociedades, como sócia ou acionista – Não comprovação da preponderância de suas atividades – Empresa que não juntou nenhum documento sobre suas receitas operacionais – Incidência do tributo – Procedência, todavia, do pedido subsidiário – Anulação dos autos de infração lavrados pelo Município antes mesmo da ocorrência do fato gerador do tributo – Somente o registro da transação em Cartório pode materializar a hipótese de incidência do ITBI – Sentença parcialmente reformada – Segurança concedida, no pedido subsidiário – Recursos Oficial e voluntário de Apelação parcialmente providos.